Tribunal: TJPA
Processo: 0807274-49.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807274-49.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HC nº
0807274-49.2022.8.14.0000

PACIENTE:
ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR

COATOR: 7ª Vara Criminal de Belém-PA

Processo de origem
0027024-36.2019.8.14.0401

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PEDIDO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR PREJUÍZO À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu
, a impetrante requer a nulidade da audiência de instrução e julgamento argumentando prejuízo à ampla defesa do paciente, eis que o paciente e a codenunciada Márcia Bethânia Marques Noronha estavam sendo representados pelo mesmo Defensor Público, contudo na audiência realizada no dia 1º/04/2022, a codenunciada Márcia apresentou versão conflitante da que vinha sendo apresentada pelo paciente, até então desconhecida de todos, o que prejudicou a defesa do paciente, que não pôde atuar de forma a garantir plenamente os seus interesses. E, apesar de ter sido nomeado outro Defensor Público para exercer a defesa do paciente, o juízo indeferiu o pedido de nulidade da oitiva das testemunhas e a realização de nova audiência
.

3. Contudo não foi juntado aos autos a cópia do ato judicial indicado como coator ou quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, peças essenciais ao deslinde da controvérsia suscitada pela defesa.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto do Relator.

51.ª Sessão Ordinária
via Plenário Virtual (PJE)
da Egrégia Seção de Direito Penal , ocorrida nos dias 02 a 04

de
agosto
de 2022.

Julgamento presidido pelo Exm. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor do paciente
ALUÍZIO LIMA NORONHA JÚNIOR
, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0027024-36.2019.8.14.0401 que indeferiu o pedido de repetição da oitiva das testemunhas.

A impetrante narra que n 1º/04/2022 foi realizada audiência de instrução e julgamento, concernente ao Processo n° 0027024-36.2019.8.14.0401, na qual o Defensor Alan Ferreira Damasceno atuou em substituição à Defensora impetrante, no patrocínio dos Réus Aluízio Lima Noronha Junior e Márcia Bethânia Marques Noronha.

Discorre que foram interrogadas 04 (quatro) testemunhas de acusação, em seguida iniciou o interrogatório de Aluízio, que foi interrompido em razão da instabilidade de sua conexão, passando-se ao o interrogatório da ré Márcia Bethânia.

Relata que ao fim o interrogatório da ré Márcia Bethânia, notou-se que esta apresentou versão conflitante da que vinha sendo apresentada pelo paciente, razão pela qual foi requerida a nomeação de Defensor Público diverso para exercer a defesa do paciente.

Refere que o juízo deferiu o pedido, designando nova audiência para o interrogatório do paciente, tendo destacado não houve prejuízo dos atos já praticados, considerando que a contradição de teses se deu após o interrogatório da outra codenunciada.

Expõe que ao retomar às suas funções a impetrante tomou conhecimento do ocorrido e que seria a responsável pela defesa técnica do paciente, e logo requereu a nulidade da oitiva das testemunhas e a realização de nova audiência, tendo o juízo de origem indeferido o pedido ao fundamento de que a defesa não demonstrou efetivo prejuízo ao paciente.

Pondera que a súmula 523 do STF dispõe que a falta de defesa constitui nulidade absoluta do ato, que deverá ser anulado se houver prova de prejuízo para o réu.

Argumenta que a ré Márcia apresentou a tese diversa somente no ato de seu interrogatório, desconhecida inclusive do defensor em atuação, pelo que a instrução processual, incluindo toda a produção de provas em juízo, se deu sem que esse conflito fosse levado em consideração.

Defende que está evidenciado o prejuízo à defesa de Aluízio, que em razão da versão apresentada por Márcia em seu interrogatório, até então desconhecida de todos, não pôde atuar de forma a garantir plenamente os interesses do Paciente.

Requereu a concessão de medida liminar “
para que seja declarada nula a audiência de instrução e julgamento e determinada a repetição do ato
”. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição
.

Em decisão de
Num. 9568592, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9786528-pág.

1/5.

Em parecer de Num. 9985207-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
.

A impetrante argumenta prejuízo à ampla defesa do paciente, eis que o paciente e a codenunciada Márcia Bethânia Marques Noronha estavam sendo representados pelo mesmo Defensor Público, contudo na audiência realizada no dia 1º/04/2022, a codenunciada Márcia apresentou versão conflitante da que vinha sendo apresentada pelo paciente, até então desconhecida de todos, o que prejudicou a defesa do paciente, que não pôde atuar de forma a garantir plenamente os seus interesses.

E, apesar de ter sido nomeado outro Defensor Público para exercer a defesa do paciente, o juízo indeferiu o pedido de nulidade da oitiva das testemunhas e a realização de nova audiência
.

Para a concessão de "Habeas Corpus" é absolutamente necessário que o impetrante demonstre, através de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado, não comportando dilação probatória.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que
a presente ação constitucional veio instruída somente com uma publicação do Diário Oficial nº 34.969, que indica o nome da Defensora Pública impetrante entre os participantes do projeto “Expedição Oeste II”, realizado no período de 11 de abril a 10 de maio de 2022 (Num. 9535902-pág.1/2).

Verifica-se, assim, que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois a impetrante não colacionou aos autos cópia
decisão que indeferiu o pedido de nulidade da audiência de instrução, ata de audiência realizada em 1º/04/2022 ou
quaisquer outros documentos hábeis para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado, os quais são absolutamente imprescindíveis à análise dos argumentos dispostos na impetração e verificar a
existência de qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade
.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/08/2022